Tribunal: TJDFT
Processo: 0715025-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. COMPRA E VENDA DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS. VÍCIO OCULTO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL.
1. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto, acarretando sua responsabilidade pelo conserto do defeito, no prazo de 30 (trinta) dias ou, em caso de impossibilidade, a efetuar a troca do produto, a devolução de valores ou o desconto no preço final do bem.
2. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
3. A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a responsabilidade da empresa ré quanto aos problemas apresentados nas mesas e cadeiras adquiridas, tampouco comprovou tratar-se de vício oculto (art. 373, inciso I, do CPC).
4. Ainda que a relação jurídica seja de consumo, o relato do autor dissociado de outras provas é insuficiente para demonstrar os defeitos alegados, além daqueles previsíveis em razão do uso dos produtos adquiridos pelas pessoas que frequentam o estabelecimento comercial.
5. O evento narrado não tem o condão de gerar dano moral, mormente porque não evidenciada qualquer situação capaz de atingir os direitos da sua personalidade, caracterizando, em verdade, meros dissabor cotidiano pela aquisição de produto de baixo custo.
6. Não é cabível a condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos a interposição de recurso com intuito protelatório ou que o recorrente tenha criado embaraços à efetivação de decisões jurisdicionais.
7. Recurso conhecido e não provido.